Tribunal: TJSP
Processo: 2228644-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de exigir contas e exibir documentos" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que manteve a suspensão do prosseguimento da execução, determinando a comprovação de que a parte executada deixou de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça – Comunicação de que em juízo de retratação, houve a reconsideração da decisão

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de exigir contas e exibir documentos" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que manteve a suspensão do prosseguimento da execução, determinando a comprovação de que a parte executada deixou de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça – Comunicação de que em juízo de retratação, houve a reconsideração da decisão agravada, que foi revogada, retomando a eficácia da decisão de fls. 99 – Perda do objeto configurada – Inteligência do artigo 1.018, § 1o, do CPC – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228644-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REZENDE
ANDRADE, LAINETTI, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravada ROSINES
RAMOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228644-37.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
2
VOTO 40305
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228644-37.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
AGRAVANTE:
REZENDE
ANDRADE,
LAINETTI,
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
AGRAVADO: ROSINES RAMOS
INTERESSADO: BANCO FIBRA S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Agravo de Instrumento – “Ação de exigir
contas e exibir documentos” em fase de cumprimento de
sentença – Insurgência contra a r. decisão que manteve a
suspensão do prosseguimento da execução, determinando a
comprovação de que a parte executada deixou de fazer jus
ao benefício da gratuidade da justiça – Comunicação de que
em juízo de retratação, houve a reconsideração da decisão
agravada, que foi revogada, retomando a eficácia da
decisão de fls. 99 – Perda do objeto configurada –
Inteligência do artigo 1.018, § 1o, do CPC – Recurso
prejudicado.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “ação de
exigir contas e exibir documentos” em fase de cumprimento de sentença (fls.
17/24), e voltado a reforma da r. decisão (fls. 34), que manteve a r. decisão
(fls. 27) que suspendeu, de ofício, o prosseguimento da execução,
determinando a comprovação de que a parte executada deixou de fazer jus ao
benefício da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228644-37.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
3
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo (fls. 04/14), a reforma da r. decisão, sob o fundamento de que o
título executado se refere a verba honorária fixada pelo Juízo “a quo”, quando
a agravada não era beneficiária da gratuidade da justiça, observando o efeito
“ex nunc” do benefício.
Aduz que justamente pelo fato do crédito executado se
referir ao período em que a agravada não era beneficiária da gratuidade da
justiça, não é possível determinar a comprovação da alteração das condições
financeiras da agravada.
Salienta que a decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo agravante violou o disposto no artigo 489, § 1o,
incisos II e IV, do CPC, eis que o Juízo de piso não enfrentou as razões do
recurso, especialmente quanto ao efeito “ex nunc” do benefício concedido a
agravada.
Diz que diante da concessão do benefício da gratuidade da
justiça apenas em fase recursal, tal isenção não pode se aplicar as
condenações pretéritas, razão pela qual não inviabiliza a execução da verba
honorária fixada na r. sentença.
Por fim, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de
determinar o prosseguimento da execução, limitada ao percentual fixado na r.
sentença, que não está abrangido pelo benefício concedido a agravada em
sede recursal. Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono as suas
teses.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
indeferido, por não se verificar a existência de elementos convincentes que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma do artigo
300 do CPC. A parte contrária foi intimada para a resposta e, nos termos dos
artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as
partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 63/64).
A agravada apresentou contraminuta em fls. 67/78 e juntou
documentos em fls. 79/87, requerendo o julgamento presencial do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228644-37.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
4
Em fls. 89/90 o agravante informou que houve a retratação
da r. decisão recorrida, restando prejudicado o recurso devido a perda do
objeto, conforme artigo 1.018, § 1o, do CPC. Junta cópia da r. decisão em fls.
91.
Todavia,
o
agravante
não
apresentou
nenhuma
manifestação acerca do julgamento virtual, conforme certidão de fls. 92.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 15/16).
É o relatório.
2) De plano é oportuno observar que, este agravo de
instrumento foi proposto na expectativa de reformar a r. decisão em fls. 34, que
manteve a r. decisão em fls. 27, que suspendeu, de ofício, o prosseguimento
da execução, determinando a comprovação de que a parte executada deixou
de fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.
Ocorre que, em juízo de retratação, o nobre magistrado de
primeiro grau reconsiderou a r. decisão agravada, revogando a determinação
combatida, a fim de retomar a eficácia da decisão de fls. 99, conforme
comunicado pelo agravante em fls. 91.
Ora, se houve reconsideração da r. decisão agravada, não
existe mais razão para que esta Turma Julgadora emita pronunciamento
acerca do tema, razão pela qual se verifica a perda do objeto deste recurso,
que deverá ser considerado prejudicado, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL

Reconsideração, pelo Julgador a quo, da r. decisão agravada
Perda do
objeto, nos termos do artigo 1.018, §1o do Código de Processo Civil. Agravo de
instrumento, prejudicado.” (AI 2152726-27.2020.8.26.0000, Relator Des.
Antonio Tadeu Ottoni, Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público TJSP, J.
05/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião Extraordinária.
Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Retratação do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228644-37.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO
5
origem para deferir a gratuidade judiciária. Perda do objeto recursal.
RECURSO PREJUDICADO.” (AI 2135580-70.2020.8.26.0000, Relator Des.
Jair de Souza, Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
29/09/2020).
Dessa forma, ante a ausência de interesse recursal do
agravante, considera-se prejudicado o agravo de instrumento.
3) Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica